Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0712294-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EXPLORER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando o informado pela agravada ao ID 16302554 e respectivos documentos, intime-se o agravante para que se manifeste acerca da subsistência do seu interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator